Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OFERTA DE ATEDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inserto na exordial consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento do dano material, a título de ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada de saúde.
2. Inicialmente, alega nulidade absoluta da sentença em razão da ocorrência de error in procedendo, haja vista que, sem considerar o pedido de produção de prova oral formulado em réplica, o seu pedido foi julgado improcedente por falta de demonstração da negativa de atendimento. Afirma ter o julgamento antecipado do mérito lhe causado prejuízo por cerceamento de defesa, na medida em que manifestara interesse em produzir prova oral. Sem razão a autora/recorrente.
3. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes para a solução do litígio. Assim, constatada a presença de documentos suficientes a solução da controvérsia, não é imperativo o deferimento da produção de todas as provas que foram requeridas pelas partes. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. No mérito, relata situação fática que não condiz com o narrado tanto na inicial, como nas manifestações IDs 12709168 e 12709177, na medida em que afirma que, após a alta do Hospital de Base, a paciente continuou passando mal, razão pela qual dirigiu-se ao hospital privado. Alega que restou demonstrada a negativa de tratamento adequado quando obteve alta do hospital público conforme documento ID 12709177.
5. Com efeito, na petição inicial a autora/recorrente informou, em síntese, que, em 31/12/2018, levou sua genitora ao HRT, ocasião em que foi informada que não havia médico para atende-la, pelo que foi necessário buscar atendimento em hospital particular para receber atendimento. Afirmou que foi detectada a necessidade de realizar um cateterismo, mas o custo era elevado, razão pela qual a paciente foi transferida para o Hospital de Base para a realização do procedimento.
6. Na manifestação ID 12709177, a autora/recorrente detalhou que, em 31/12/2018, às 22h08min, compareceu ao HRT, mas teve atendimento médico negado. Com isso, buscou atendimento no Hospital Anchieta, onde deu entrada às 22h22min do mesmo dia. Após o atendimento de urgência no hospital particular, em 01/01/2019 às 03h57min, deu entrada no pronto socorro da cardiologia do Hospital de Base.
7. Verifica-se, portanto, que, ao contrário da alegação apresentada nas razões do recurso, não há no documento ID 12709177 prova da negativa de atendimento, mas tão somente a narrativa detalhada dos fatos que, inclusive, corrobora com a versão dos fatos apresentada pelo Distrito Federal/recorrido. Tampouco há notícia nos autos de que a paciente tenha sido atendida e recebido alta, ainda que passando mal, do HRT e HB, antes de procurar atendimento no hospital particular em razão da negativa de tratamento adequado.
8. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento dos custos do tratamento em rede privada, ante a alegada omissão em fornecer o tratamento de saúde necessário.
9. O Ministério Público oficiou pelo improvimento do recurso, ante a constatação de que a procura do hospital particular se deu por opção da autora/recorrente, não lhe sendo negado atendimento médico (ID 13071265).
10. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
11. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
12. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
13. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde.
14. Na hipótese, a análise dos documentos apresentados pelo Distrito Federal e confirmados pela própria autora/recorrente, revela que ela compareceu ao HRT para atendimento de sua genitora no dia 31/12/2018 às 22h08. No entanto, antes mesmo de ser chamada para o acolhimento, a autora/recorrente buscou atendimento no Hospital Anchieta, no qual deu entrada às 22h22min, do mesmo dia (ID 12709153).
15. Outrossim, consta no documento ID 12709171 despacho da Gerência de Emergência do Hospital Regional de Taguatinga no sentido de que, segundo informação constante no prontuário eletrônico da paciente, o setor de acolhimento chamou-a para atendimento às 23h18min, mas a paciente não estava mais no hospital.
16. Logo, no caso em análise, restou demonstrado que, ao contrário do afirmado pela autora/recorrente, não houve negativa de atendimento no hospital público a justificar a apontada necessidade de buscar atendimento na rede privada. Destarte, o réu/recorrido comprovou que, no dia 31/12/2018 as 23h18min, ofereceu atendimento à paciente no HRT (ID 12709171) e no dia 01/01/2019 as 03h57min, no Hospital de Base.
17. Importante ressaltar que a paciente deu entrada no hospital particular às 22h22min, ou seja, 14min após comparecer ao HRT e 56min antes de ser chamada para lá receber acolhimento. Com efeito, não há notícia nos autos de que a diferença de 56 minutos para atendimento trouxe prejuízos à saúde ou risco à vida da paciente.
18. Comprovado, portanto, não ter houvido negligência ou negativa de tratamento na rede pública de saúde a fundamentar a imputação ao Estado da responsabilidade pelo tratamento realizado, por opção da autora/recorrente, na rede privada.
19. Inexistindo falha ou ausência de assistência à saúde, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.
20. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
21. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.